Tribunal: TJES
Processo: 0008871-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008871-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MACHADO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008871-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MACHADO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA - ES29610-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA REFORMA DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE. REFORMA. SUPRESSÃO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. 1.
Incabível o redimensionamento da pena, ante a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP, bem como por ter sido observado o sistema trifásico para fixação da pena. 2. A agravante da situação de calamidade pública presente no art. 61, Inciso II, alínea “j”, somente incidirá no caso concreto quando evidenciado o nexo de causalidade entre o respectivo estado e a conduta realizada pelo agente. 3.
recurso parcialmente provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008871-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MACHADO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA - ES29610-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS MACHADO COSTA
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena final de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria, a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários por sua atuação na qualidade de defensora dativa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada, de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da culpabilidade, das circunstâncias do crime, e, ainda, pela natureza altamente nociva das drogas encontradas, quais sejam “crack” e “cocaína”, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza das substâncias entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Dito isso, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Mais adiante, entendo que a segunda fase dosimétrica carece de reforma.

Isso, porque, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP (crime cometido em período de calamidade pública), só pode ser reconhecida mediante demonstração do nexo de causalidade entre o estado de calamidade e a conduta do agente, o que não foi observado no preste caso, devendo, desta forma, ser afastada. (REsp n. 2.031.972/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Portanto, tendo em vista o reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, e aplicando o patamar estipulado pelo c. STJ, qual seja 1/6 para cada circunstância, reformo a pena intermediária, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbra-se qualquer erro no cálculo dosimétrico, eis que o réu possui condenação anterior, não fazendo
jus
à causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Portanto, tendo em vista a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 40 da Lei nº. 11.343/06, devidamente aplicada na fração mínima, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. Fixo, ainda, a pena de multa em 700 (setecentos) dias.

Quanto ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena fechado, entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente ostenta a condição de reincidente, e realizando a interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime fechado é imperativo ao presente caso.

Quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários do advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA, inscrita na OAB/ES 29.610, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a pena do apelante, bem como fixar honorários advocatícios à defesa dativa.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)